Tribunal: STF
Processo: RE 1458750
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 8, Doc. 14):



    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. INSS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE. FRAUDE. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR O DIREITO DO INSS AO RESSARCIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 22).



    No RE (Doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SUELI MARQUES DA SILVA sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido contrariou “a decisão de repercussão geral do stf no RE nº 699.099/MG, que se pronunciou quanto à regra do § 5º do art. 37 da CRFB e aprovou a tese de que “É prescritível a ação de reparação de dano à fazenda pública decorrente de ilícito civil” (fl. 1, Doc. 26).



    Nessa linha, aduz que “deve ser reformado o Acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, declarando-se a prescrição da pretensão executória da Autarquia quanto ao ressarcimento de valores pagos pela alegada concessão indevida do benefício nº 42/045.160.686-8, com a extinção do processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do NCPC, eis que restou incontroverso que o benefício da Recorrente foi cessado em 13/11/2003 e a presente ação de cobrança foi ajuizada somente em 06/10/2016 (fl. 142), portanto, 12 anos e 11 meses após o cancelamento do benefício” (fls. 11-12, Doc. 26).



    Sustenta que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, o Tema 666 é aplicável a “qualquer ilícito civil que cause dano à Fazenda Pública, o que torna insubsistente e ilegal a fundamentação utilizada pelo Acórdão recorrido para declarar a imprescritibilidade da ação de reparação de dano à fazenda pública decorrente de ilícito civil” (fl. 6, Doc. 26). 



    Aponta, ainda, violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, ao argumento de que a recorrente foi impedida de exercer o direito ao contraditório e a ampla defesa, pois não foi notificada para apresentar defesa no processo administrativo que cancelou o seu benefício previdenciário.



    Inicialmente, a Vice-Presidência do TRF da 2ª Região determinou a devolução do processo ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação aos Temas 666 e 897 desta CORTE (fl. 6, Doc. 30).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao Tema 666 da repercussão geral, manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fl. 21, Doc. 30):



    “ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO IRREGULAR. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RE Nº 669.069 (Tema 666) e RE nº 852.475 (Tema 897).



    Hipótese em que os autos vieram da Vice-Presidência por força do artigo 1.040, II, do CPC, para análise de possível inadequação de acórdão em que foi relator o Des. Reis Friede, ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE nº 669.069 (Tema 666) e RE nº 852.475 (Tema 897), em regime de repercussão geral. O caso não é de retratação. No tocante à imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento em razão de concessão de benefício previdenciário fraudulenta, o acórdão recorrido apontou e adotou a fundamentação exarada pelo Egrégio STF no julgamento dos mencionados recursos. Como consignado no acórdão recorrido, “o E. Supremo Tribunal Federal entendeu que os ilícitos civis que, de modo geral, decorrem de infrações ao direito público, não estão abrangidos pela tese da repercussão geral.” Juízo de retratação não exercido. Retorno dos autos à Vice-Presidência.”



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do Juízo de origem para dar provimento à apelação do INSS e afastar a prescrição reconhecida na sentença (fls. 2-6, Doc. 14):



    “A sentença merece reforma, pois não se vislumbra, in casu, a ocorrência da prescrição. 



    Acerca do tema, esta relatoria, revendo o posicionamento anteriormente adotado no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento dos valores relativos a benefícios previdenciários recebidos indevidamente, passou a se filiar ao entendimento perfilhado por esta E. Sexta Turma, pela imprescritibilidade de tal pretensão, consoante raciocínio a seguir desenvolvido. 



    O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 669.069/MG, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 666), fixou tese no sentido de que 'é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.' 



    Contudo, analisando-se detidamente o inteiro teor do referido julgado, observa-se que a discussão girou em torno da aplicação do art. 37, §5° da CRFB/88 a ilícito civil decorrente de acidente de trânsito envolvendo o Poder Público, e não a todo e qualquer ilícito civil. 



    Verifica-se, ainda, que, na apreciação dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento daquele RE, houve a preocupação em definir, de forma mais precisa, qual seria a abrangência do termo 'ilícito civil'. Em sua decisão, o Ministro Teori Zavascki consignou o seguinte: 



    (...) 



    Ora, da leitura do trecho da decisão acima transcrito infere-se que o E. Supremo Tribunal Federal entendeu que os ilícitos civis que, de modo geral, decorrem de infrações ao direito público, não estão abrangidos pela tese da repercussão geral. 



    Diante do cenário acima delineado, essa E. Turma tem entendido ser recomendável que, para tais hipóteses, se prestigie a orientação tradicional que os Tribunais Superiores vinham adotando, no sentido de considerar que ações ressarcitórias como a que ora se encontra sob análise são imprescritíveis. 



    Nesse sentido, confira-se: 



    (...) 



    Desta forma, o recurso merece provimento, tendo em vista a inocorrência da prescrição no caso em tela. Nos termos do §4° do art. 1.013 do CPC, 'quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau'. 



    Passa-se, portanto, nos termos do artigo acima transcrito, à análise do mérito do presente recurso. 



    [...]



    O que se observa por tudo até aqui narrado é ter sido a fraude no recebimento do benefício previdenciário devidamente apurada em processo administrativo no qual foram assegurados, ao administrado, o contraditório e a ampla defesa, sem que tenha havido qualquer contraposição às conclusões a que chegou o INSS. 



    Da mesma forma, em sede de contestação, no mérito, a Ré limitou-se a fazer alegações genéricas, sem trazer aos autos qualquer prova dos fatos por ela sustentados, como, por exemplo, a comprovação dos vínculos empregatícios citados alhures. 



    Assim, não há, nos autos, qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o INSS, sendo válido ressaltar, oportunamente, o dever da Administração de rever seus atos, quando eivados de vícios insanáveis, para anulá-los, pois deles, em tese, não se originam efeitos. 



    Diante deste cenário, faz jus a autarquia à devolução do benefício recebido pela segurada de forma indevida, em decorrência de ter sido computado período em que não comprovado o vínculo empregatício.”



     



    Acerca da questão ora em debate, no julgamento do RE 669.069-RG, Tema 666, de relatoria do Ministro TEORI ZAVASCKI, o Plenário desta CORTE SUPREMA fixou tese no sentido de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 



    Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (DJe de 28/4/2016)



    Já no Tema 897, o Plenário estabeleceu a seguinte tese: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Veja-se a ementa:



    Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE (ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, em face de agentes públicos, em decorrência de suposto ato de improbidade administrativa. 2. Repercussão geral reconhecida.



    (RE 852475 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 27-05-2016)



    Na presente hipótese, não houve condenação por ato doloso de improbidade administrativa. Desse modo, deve-se reconhecer a prescritibilidade do direito à reparação do dano.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. 



    II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 990.010-Ed-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/11/2019)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.014.356-AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2019)



    Colhem-se deste último precedente os seguintes trechos do Voto proferido pelo ilustre Min. LUIZ FUX:



    “Em que pesem os argumentos expendidos no recurso, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe nenhum capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Ab initio, pontuo que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 28/4/2016, Tema 666 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. O acórdão restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu pela prescritibilidade da ação de ressarcimento, sob o argumento de que a imprescritibilidade “deverá ocorrer apenas nos casos de ilícitos de maior gravidade, ou seja, aqueles oriundos de atos criminosos e de improbidade administrativa” (doc. 29, p. 125). 



    Nesse contexto, conforme já asseverado, o acórdão recorrido não destoou da orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na análise do Tema 666 da repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente